Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA LEITE DAVID - CPF: 429.655.941-91 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO em 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos incidentes sobre a folha de pagamento da parte autora ao percentual de 30%, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do devedor, mesmo diante do disposto no art. 2º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limitou os descontos a 30% e não determinou a suspensão total dos débitos, conforme alegado pelo recorrente.

4. A norma do art. 2º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003 permite o desconto de até 40%, mas trata-se de limite máximo, não sendo vedada a fixação judicial em percentual inferior para preservar a dignidade do devedor.

5. Não ficou caracterizado risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do devedor, como medida de proteção à dignidade da pessoa superendividada.

2. O art. 2º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003 prevê um limite máximo de desconto facultativo, que pode ser ajustado judicialmente conforme as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Pan S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação nº 1000268-57.2025.8.11.0041, que determinou a limitação dos descontos em 30%.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, em síntese, de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora Agravado visando a suspensão das cobranças e a repactuação das dívidas assumidas com base na nova Lei de Superendividamento.”

Menciona que a r. decisão, ora agravada, foi dado açodada, arbitrária e contrária a jurisprudência dominante, cerceando o direito de defesa do Agravante, contrariando preceitos legais e desrespeitando determinações expressas de suspensão do STJ para casos envolvendo a questão em discussão.

Sustenta que caso mantida a suspensão de todos os créditos em folha de pagamento, bem como a inibição contratual, se esquivará a ora Agravada do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência deferida em desfavor da parte recorrente.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Em primeiro lugar porque diverso do que afirma em seu recurso não houve a suspensão de todos os créditos em folha de pagamento, mas sim a limitação dos descontos a 30%.

Ademais, não há nenhum impeditivo legal de limitação dos descontos em folha de pagamento no patamar de 30%, mormente quando se busca manter a dignidade da parte devedora e ao mesmo tempo permitir que a credora receba o que lhe é devido.

É certo que o art. 2º, §2º, I da Lei 10.820/2003 permite o percentual de até 40% da remuneração disponível para fins de desconto, mas trata-se de limite máximo, não sendo vedada a fixação judicial em percentual inferior para preservar a dignidade do devedor.

Nesse contexto não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco de dano.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025